Tribunal: TJSP
Processo: 1501084-70.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06 – Materialidade delitiva demonstrada – Autoria incerta.
Absolvição mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501084-70.2019.8.26.0559, da Comarca de Monte Aprazível, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados GIRLANDIA DE
OLIVEIRA CALDAS e TAINA CRISTINA DOS SANTOS MARIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501084-70.2019.8.26.0559 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501084-70.2019.8.26.0559
COMARCA: MONTE APRAZÍVEL 2a VARA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADAS: GIRLANDIA DE OLIVEIRA CALDAS E TAINÁ CRISTINA DOS
SANTOS MARIANA
VOTO No 48.474
Art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06

Materialidade delitiva demonstrada Autoria incerta.
Absolvição mantida.
Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 288/290, cujo relatório ora se complementa,
ABSOLVEU GIRLANDIA DE OLIVEIRA CALDAS E TAINÁ CRISTIANA DOS
SANTOS MARIANA da prática dos delitos previstos no art. 33, “caput”, e art. 35,
ambos da Lei n. 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal.
Inconformado com a condenação, apela o Ministério Público
objetivando a condenação das rés, nos termos da denúncia (fls. 308/318).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 323/329), a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo não provimento do apelo (fls. 334/338).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501084-70.2019.8.26.0559 -Voto no
3
É o relatório.
Não assiste razão ao Ministério Público.
A materialidade delitiva está provada pelo Boletim de Ocorrência
(fls. 10/12), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 13/14), pelo Auto de
Constatação (fls. 28/30), pelo laudo de exame toxicológico (fls. 101/104). A
autoria, todavia, não é certa.
As acusadas, em Juízo, negaram a acusação (mídia).
A prova produzida nos autos não desmente suas alegações.
O policial militar Lucas Leonardo de Moura Fonseca informou que
foi acionado via COPOM para atender uma denúncia anônima, segundo a qual as
rés teriam adentrado em um canavial, defronte à casa delas, para retirarem
drogas, eis que estava havendo colheita de cana-de-açúcar, e que teriam sido
enterradas em um terreno em frente à residência. Como o local era grande, foi
solicitado apoio do Canil. Em referido terreno foi encontrado um tijolo de cocaína
e uma pedra, também, de cocaína. Na residência, mais precisamente em um
cano externo, na parede da residência, que dá acesso à parte interna da casa, foi
localizada uma sacola contendo maconha (fl. 4 e mídia).
No mesmo sentido, o depoimento do também policial militar Vander
Pavan Puente, que acrescentou que o cano era acessível a qualquer pessoa (fl. 5
e mídia).
Com efeito, a diligência teve origem em denúncia anônima e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501084-70.2019.8.26.0559 -Voto no
4
milicianos não visualizaram as acusadas manuseando entorpecente, tampouco
foi realizada campana no local. A droga foi encontrada em um terreno baldio e,
também, na parte externa da casa das acusadas, sendo que ambos os locais
eram acessíveis a qualquer pessoa. Não havia entorpecente no interior da
residência delas.
Desta forma, inexiste a certeza, que requer uma condenação, de
que as rés estavam associadas e praticando o tráfico de drogas.
Assim, era mesmo de rigor a aplicação do velho brocardo “in dubio
pro reo”.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

Relator